Tribunal: TCU
Processo: 011.207/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9722/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de José de Lima Albuquerque diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científica ou Tecnológica para o desenvolvimento do projeto intitulado como " Educação ambiental e sustentabilidade no semiárido pernambucano: curso de especialização para educadores e extensionistas " em sintonia com o Edital MCT- INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal 35/2010 - Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro firmado em 5/11/2010; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 7.775/2015 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar revel no presente processo o Sr. José de Lima Albuquerque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José de Lima Albuquerque, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "a", e no art. 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento das quantias a seguir informadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 33.421,93 6/10/2011 48.342,67 13/6/2012 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Sr. José de Lima Albuquerque, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor "; Considerando que, ao julgar o subsequente recurso de reconsideração em 8/5/2018, foi prolatado o Acórdão 3469/2018-TCU-Segunda Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, uma vez presentes os requisitos previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, dando nova redação ao item 9.2 do Acórdão 7775/2015-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos : 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José de Lima Albuquerque, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "c", e no art. 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento da quantia a seguir informada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde a data indicada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.296,91 13/6/2012 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 7775/2015-TCU-Segunda Câmara "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação do débito imputado em desfavor de José de Lima Albuquerque pelo Acórdão 7.775 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 22/9/2015 (Ata n° 33/2015), com a subjacente redução do valor do débito pelo Acórdão 3.469/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 8/5/2018 (Ata no 15/2018); Considerando que a Seproc teria assinalado que José de Lima Albuquerque teria dado o início ao recolhimento da 1a parcela do débito em 18/06/2018 (Peça 77) e finalizado o integral pagamento em 06/01/2021, em conformidade com o Demonstrativo de Débito acostado à Peça 94, tendo restado o saldo devedor remanescente de R$ 1,90 (data de referência em 11/1/2021); Considerando, todavia, que, diante da baixíssima materialidade desse valor remanescente (R$ 1,90), com o evidente custo de cobrança em montante muito superior a esse irrisório valor, o TCU pode conceder a subsequente quitação ao respectivo responsável em homenagem, assim, aos princípios administrativos da razoabilidade, economia processual e racionalidade administrativa Considerando, enfim, que, à Peça 97, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a quitação para José de Lima Albuquerque (CPF XXX.357.724-XX), diante do integral recolhimento do débito imputado pelo Acórdão 7.775 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 22/9/2015 (Ata n° 33/2015), com a subjacente redução do valor do débito pelo Acórdão 3.469/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 8/5/2018 (Ata no 15/2018), sob as seguintes condições: (i) José de Lima Albuquerque (CPF XXX.357.724-XX) sob os valores originais do débito, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes parâmetros: (a) fixação final da dívida sob as seguintes condições: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.296,91 13/6/2012 (b) valores recolhidos sob as seguintes condições: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 265,06 18/06/2018 R$ 265,95 31/07/2018 R$ 266,96 31/08/2018 R$ 270,86 18/12/2018 R$ 270,86 18/12/2018 R$ 271,94 06/02/2019 R$ 274,39 29/03/2019 R$ 274,39 29/03/2019 R$ 584,62 15/07/2020 R$ 585,14 14/08/2020 R$ 585,14 15/09/2020 R$ 584,00 09/11/2020 R$ 1.167,61 06/01/2021 (v) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.207/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José de Lima Albuquerque (CPF XXX.357.724-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos das Deliberações (Secef). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a José de Lima Albuquerque e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência.